Tribunal: STF
Processo: ARE 1335632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.



    Ação Civil Pública ajuizada sob a alegação de prática de ato de improbidade administrativa por parte da servidora pública ré, consistente na obtenção e percepção do benefício federal denominado ‘Bolsa Família’.



    A conduta narrada na peça inicial, de declarar renda inferior à percebida para beneficiar-se indevidamente de programa de distribuição de renda do Governo Federal, embora reprovável, não se relaciona ao exercício do cargo ocupado pela apelada no serviço público municipal, tampouco foi apontada a concorrência de qualquer agente público para a prática do referido ato, o que afasta a incidência da Lei de Improbidade Administrativa, que visa à responsabilização do agente público pelo seu atuar enquanto agente público.



    Na espécie, não há qualquer referência de que a ré tenha se utilizado da sua condição funcional para obter indevidamente o aludido benefício ou que tenha trabalhado no serviço de cadastramento do Bolsa-Família ou, ainda, tenha aliciado os servidores responsáveis pelo cadastramento do benefício para se locupletar.



    Embora a ré seja agente público e o ato imputado se enquadre, em tese, em uma das modalidades de enriquecimento ilícito, prevista no inciso XI, do art. 9°, da Lei nº 8.429, de 1992, não se encontra presente um de seus pressupostos, que o ato prarticado esteja relacionado com o exercício da função públilca.



    Recurso a que se nega provimento."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente